Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-04.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO E BRASÍLIA. ALTERAÇÃO DE REGIÃO ADMINISTRATIVA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL POR DO PODER EXECUTIVO. RESOLUÇÃO No 005/2021, DO TJDFT. REDISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITÓRIAL. PRELIMINAR PREJUDICADA.
1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/1995, e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida a espécie de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião em face Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Brasília.
3. PRELIMINAR. O Ministério Público na sua manifestação constante do ID 24465927, suscita preliminar ao argumento de que há necessidade de uniformização da matéria processual suscitada em autos diversos. De acordo com a certidão constante do ID 24473522, o pedido não foi recebido pela Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Preliminar prejudicada.
4. A definição das áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal corresponde às áreas das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal (artigo 17, §2o, da Lei no. 11.697/2008, e artigo 2o da Resolução no. 4/2008).
5. No PA SEI n. 0003614/2020, o TJDFT, pelo Tribunal Pleno, em estudo sobre a redistribuição de demanda jurisdicional na área da Região Administrativa do Jardim Botânico, como decorrência da Lei Complementar n. 958/2019, entendeu por manter a competência na referida região administrativa na Circunscrição Judiciária de Brasília. Para tanto não se mostrou necessário alterar a redação da Resolução n. 04/2008, neste ponto, pois o art. 2o, parágrafo único, alínea “h”, da referida norma já atende à finalidade hermenêutica desejada (Resolução n. 005/2021 do TJDFT).
6. Dessa forma, passado pelo crivo do Tribunal Pleno, resta observado o disposto no art. 17, § 2o. da Lei n. 11.697/2008, e, de resto o disposto no art. 96, II, “d”, da Constituição Federal, de modo que a competência para o processamento e julgamento dos feitos da região administrativa do Jardim Botânico é da Circunscrição Judiciária de Brasília.
7. A Lei Complementar Distrital no 958/2019 inseriu o Complexo Penitenciário da Papuda nos limites territoriais da Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII), integrante da Circunscrição Judiciária de Brasília, que possui competência, portanto, para processar e julgar os delitos praticados naquele local. Precedente do TJDFT: (Acórdão 1253737, 07065579220208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/5/2020, publicado no PJe: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Por fim, a Resolução 05/2021 do TJDFT manteve a região do Jardim Botânico na Circunscrição de Brasília. Portanto, por abranger a Papuda, o juízo de Brasília é o competente. Essa norma afasta a alegação da ausência de norma da União a regular/ratificar a matéria, uma vez que a LOJDF delega ao TJDFT a legitimidade para reorganizar a distribuição da competência no seu território.
9. Conflito de Competência CONHECIDO para DECLARAR COMPETENTE o Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília.